Tribunal: CARF
Processo: 16561.720162/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720162/2013-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.326 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
NOVELIS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto que votou pelo conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720162/2013-75
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1201-002.286 (fls. 6.252/6.308), por meio do qual o Colegiado a quo: por unanimidade de votos,
negou provimento ao Recurso de Ofício; e por voto de qualidade, negou provimento ao Recurso
Voluntário.
Transcrevo a seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação de regência afasta a hipótese de
ocorrência de nulidade do lançamento.
CONJUNTO PROBATÓRIO. DADOS OCULTOS.
O conjunto probatório que se apresenta com dados importantes ocultos não pode ser
considerado hábil para os fins propostos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
EXPORTAÇÕES EFETUADAS PARA EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO
GRUPO ECONÔMICO. EXPORTAÇÃO IDÊNTICA PARA O COMPRADOR
FINAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SUBFATURAMENTO. TRIBUTAÇÃO DA
RECEITA OMITIDA.
Consideram-se inexistentes as exportações efetuadas por empresa nacional para
empresa do exterior, pertencente ao mesmo grupo econômico, quando esta última,
concomitantemente, efetua operações de exportações idênticas para o comprador final,
sem que tenham sido devidamente comprovadas as etapas das negociações
correspondentes.
Reduzindo-se as exportações pretensamente concomitantes a uma só exportação, fica
caracterizado o subfaturamento das operações de exportação efetuadas pela empresa
nacional, e a consequente omissão das correspondentes receitas.
A tributação das receitas omitidas é resultante da diferença entre o montante
efetivamente pago pelo destinatário final e o apropriado contabilmente pela fornecedora
do produto (a empresa nacional).
CUSTOS E DESPESAS INCORRIDAS DEDUTIBILIDADE.
Em conformidade com a legislação do imposto de renda, os custos e despesas
dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto são tão somente aqueles
intrinsecamente vinculados à fonte produtora de rendimentos. Assim, os custos e
despesas efetivamente vinculados às exportações promovidas pela interessada são
aqueles que constam da sua própria contabilidade.
RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. CONVERSÃO EM MOEDA
NACIONAL
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

A receita bruta de venda nas exportações de produtos nacionais deve ser determinada
pela conversão, em moeda nacional, de seu valor expresso em moeda estrangeira à taxa
de câmbio em vigor na data de embarque dos produtos para o exterior, assim entendida
a data averbada no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O crédito tributário tem a mesma natureza da obrigação principal, cujo objeto é o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. O crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, logo estes incidem tanto sobre o tributo
quanto sobre a penalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008, 2009
PIS E COFINS. DECADÊNCIA
É defeso à Fazenda Nacional efetuar o lançamento das contribuições após o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do
parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, em razão da publicação da Súmula Vinculante no 8,
do STF, no caso de ter havido pagamento.
PIS E COFINS. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
A Emenda Constitucional no 33, de 2001, ao dispor que as contribuições sociais não
incidiriam sobre a receita de exportação, também alcança o PIS e a COFINS, que são as
contribuições instituídas com base na alínea “b” do inciso I do art. 195, uma vez que
incidem sobre a receita ou o faturamento.
O Regulamento da Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS consolida
integralmente a matéria ao determinar a isenção dessas contribuições para as receitas da
exportação de mercadorias para o exterior.

Em resumo, o litígio é decorrente de Autos de Infração (fls. 4.222/4.253) que
exigem, em relação aos anos calendários de 2008 e 2009, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em razão
da caracterização de omissão de receitas que foi assim motivada pelo TVF (fls. 4.257/4.265):
(...)
1.4 A empresa fiscalizada foi cientificada em 22/08/2012 do início da ação fiscal,
sendo intimada a apresentar, dentre outras coisas: Planilha demonstrativa de todas as
exportações realizadas pelo sujeito passivo; Faturas e Refaturas das vendas para
exportações - realizadas nos anos-calendários de 2008 e 2009 e explicar o papel e
função desempenhados pela NOVELIS MADEIRA UNIPESSOAL LDA no processo
de venda para exportação de produtos e mercadorias do sujeito passivo.
1.5 Na mesma ocasião o contribuinte também nos forneceu cópias das Atas das
Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Novelis do Brasil Ltda.
Fl. 6519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

2. DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO APLICÁVEL: DO IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURÍDICA E REFLEXOS
2.1. DAS RECEITAS OMITIDAS
2.1.1 A empresa fiscalizada realizou 64 e 566 exportações para o exterior, nos anos-
calendários de 2008 e 2009, respectivamente (arquivo - Registro de Exportações), nas
quais constam como importador estrangeiro, a empresa Novelis Madeira Unipessoal
Ltda., localizada na Ilha da Madeira, sendo que todas tiveram outros países como
destino final da mercadoria, tais como:
(...)
2.1.2 A empresa Novelis Madeira Unipessoal Ltda. teve o início das suas atividades no
segundo semestre de 2008, sendo que as exportações por ela intermediadas, iniciaram-
se em 21/08/2008.
2.1.3 A empresa fiscalizada foi questionada pela fiscalização sobre a quantidade, a
atividade, a função e os cargos exercidos por cada um dos funcionários que trabalharam
na empresa Novelis Madeira e o nível de escolaridade exigido para cada função e cargo,
nos anos de 2008 e 2009, respondendo:
(...)
2.1.6 A empresa fiscalizada realizou as exportações diretamente para o adquirente
final das mercadorias, pois a unidade de embarque localiza-se no Brasil e os locais de
destino final das mercadorias localizam-se nos países elencados no item 2.1.1, porém
não emitiu diretamente as competentes faturas para o adquirente final das mercadorias.
(...)
2.1.10 A empresa Novelis Madeira forneceu cópia dos emails enviados para a empresa
Crown Middle East (Jordânia) e Crown Jeddah Beverage Can Factory (Arábia Saudita),
que tratam sobre preços de uma forma genérica para uma eventual negociação,
entretanto não estipulam os preços e condições especificadas das exportações
realizadas.
2.1.11 A empresa Novelis Madeira também forneceu cópia de bilhetes eletrônicos para
a Jordânia, Kuwait (ida - 8/10/2009 e volta - 12/10/2009), Jeddah (Arábia Saudita - ida -
12/10/2009) e Dubai (Emirados Árabes - ida - 8/10/2009). Cabe salientar que, após a ida
do funcionário Hélio Lima para Jeddah, no dia 12/10/2009 foram realizadas apenas 04
exportações de um total de 99 exportações realizadas durante o ano de 2009. O mesmo
fato interessante ocorreu no Kuwait, em que ocorreram apenas 03 exportações após a
chegada do funcionário no local, as demais exportações ocorreram anteriormente. Já em
Dubai (Emirados Árabes), todas exportações ocorreram antes do dia 29/06/2009, bem
antes da chegada do Sr. Hélio Lima ao local, que ocorreu no dia 08/10/2009.
2.1.12 O contribuinte apresentou os Balancetes de 2008 e 2009 da empresa Novelis
Madeira, em resposta ao item 12, da Intimação003, onde foram constatas como
despesas significativas as contas - Perdas em Contratos Futuros, Diferenças de Câmbio
Favoráveis e Diferenças de Câmbio Desfavoráveis - que talvez pudessem agregar valor
na intermediação das exportações, sendo o contribuinte intimado a decompor, detalhar e
comprovar as contas acima indicadas. (Intimação004, item 7)
2.1.13 A empresa fiscalizada, em resposta ao item 7, da Intimação004, apresentou os
razões contábeis das contas Perdas em Contratos Futuros, Diferenças de Câmbio
Favoráveis e Diferenças de Câmbio Desfavoráveis (DOC 05, DOC 06 e DOC 07),
todavia não comprovou que as contas apresentadas pela Novelis Madeira
(intermediária), agregassem valor aos produtos exportados, que justificassem a
Fl. 6520
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

diferença existente entre as emissões das faturas (Novelis Brasil para Novelis Maderia)
e a emissão das refaturas (Novelis Madeira para Destinatário das Mercadorias);
2.1.14
Na tentativa de elucidar melhor os fatos, em 15/08/2013, o contribuinte foi
intimado a apresentar os contratos futuros que ocasionaram as Perdas em Contratos
Futuros, nos anos-calendários de 2008 e 2009 (Intimação005, item 3) e a esclarecer a
que se referem às diferenças de câmbio Desfavoráveis e Favoráveis dos razões das
respectivas contas apresentadas, em resposta ao item 7, da Intimação004 (Intimação005,
item 4).
(...)
2.1.18 A intermediação das exportações pela empresa Novelis Madeira tem como
fundamento econômico, a possibilidade do contribuinte se valer da redução de receitas
que a empresa fiscalizada deveria obter efetuando as exportações diretamente para o
adquirente final, com o único intuito de evadir tributos, considerando que toda a
produção ocorre no Brasil.
2.1.19 Além disso, outro fato de suma importância, é que a empresa Novelis Madeira
está sediada em Funchal, na Ilha da Madeira, que é considerada um paraíso fiscal,
portanto, a empresa Novelis Madeira intermediando as exportações de qualquer local do
mundo, não pagará absolutamente NADA de tributos, na emissão da refatura para o
adquirente final das mercadorias exportadas pelo Brasil, assim fica evidente a economia
de tributas com a intermediação da Novelis Madeira, pois as receitas que deveriam ser
consideradas no Brasil, para fins tributários, são os valores constantes das refaturas
emitidas pela Novelis Madeira para o Adquirente Final, uma vez que as mercadorias são
produzidas no Brasil e vão diretamente para o país do destinatário das mercadorias;
2.1.20 É forçoso constatar que todas as atividades descritas nos itens 2.1.3, 2.1.4 e
2.1.5 foram desenvolvidas por apenas uma pessoa, lembrando-se que a empresa Novelis
Madeira realizou 64 (sessenta e quatro) e 566 (quinhentos e sessenta e seis) exportações
ocorridas em 2008 e 2009, respectivamente, sendo que as atividades da empresa tiveram
início no segundo semestre de 2008. Além do mais, a funcionária da Novelis Madeira,
também, era responsável pelas exportações de outras empresas vinculadas (Novelis
Korea e Novelis US) e pela compra de matéria-prima de empresas não vinculadas para
as empresas vinculadas;
2.1.21 Considerando que, a empresa Novelis Madeira não apresentou contratos de
compra e venda com os compradores finais para cada exportação por ela intermediada,
sendo que os valores das exportações e práticas comerciais justificariam tal formalidade.
Todavia, a empresa Novelis Madeira negociava com os compradores finais,
principalmente por emails, telefone e "in loco", ou seja, informalmente, o que é uma
prática comercial inadequada, face ao volume e valores das exportações intermediadas.
Cabe salientar que os emails eram bem genéricos, não discriminavam os preços,
quantidades e volumes negociados em cada exportação realizada. Além do mais, como
as negociações realizadas pela Novelis Madeira eram feitas informalmente por emails
ou por telefone, não haveria necessidade das visitas do Sr. Hélio Lima e da
intermediação da empresa Novelis Madeira, sendo que os emails e telefonemas
poderiam ter sido realizados pela Novelis Brasil;
2.1.22 Cabe outra indagação, quanto as visitas realizadas pelo funcionário Hélio Lima:
Que peso tiveram essas visitas, nas negociações realizadas com os países do Oriente
Médio, uma vez que a maioria das negociações já tinham sido realizadas antes da sua
chegada?
2.1.23 Considerando que, a empresa fiscalizada não comprovou que as despesas
incorridas pela intermediaria agregaram valor aos produtos, que justificassem a emissão
da Refatura;
Fl. 6521
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

2.1.24 Considerando que, quase 60% das exportações no ano de 2009 (334/564) feitas
pela Novelis Brasil tiveram como destino final da mercadoria paises vizinhos -
Argentina (157), Bolívia (7), Chile (143), Colômbia (27), o que reforça ainda mais o
entendimento da falta de necessidade da trading - Novelis Madeira para intermediar as
exportações, uma vez que o custo do deslocamento de um funcionário da Novelis
Madeira (Portugal) é muito maior do que o custo do deslocamento de um funcionário da
Novelis Brasil, para negociar as exportações realizadas, o que representaria uma pratica
comercial mais onerosa para o Grupo Novelis, ficando nítido que a única finalidade para
a intermediação foi a economia de tributos;
2.1.25 Considerando que, a grande semelhança entre as faturas emitidas pela Novelis
brasileira e pela Novelis portuguesa poderia indicar que esta não se prestou nem mesmo
a emitir as reinvoices, uma vez que as numerações constantes nas faturas e refaturas são
as mesmas ("invoce n". "int. ref"), além da grande maioria serem emitidas na mesma
data. Embora nada impeça o compartilhamento de sistemas, é provável que até mesmo a
refatura tenha sido emitida pela Novelis brasileira.
2.1.26 Diante do exposto, pode se concluir que a intermediação das exportações pela
empresa Novelis Madeira tem como fundamento econômico, a economia tributária,
sendo que as suas práticas comerciais estão muito destoantes das praticas do mercado,
demonstrando que o contribuinte está omitindo receitas que a empresa deveria obter
efetuando as exportações diretamente para o adquirente final, com o único intuito - a
economia de tributos - considerando que toda a produção ocorre no Brasil e vai
diretamente para o país do destinatário das mercadorias;
2.1.27 A empresa fiscalizada forneceu todos os Registros de Exportações realizados
nos anos-calendários de 2008 e 2009, onde constam todas as informações das
exportações realizadas para os países: Arábia Saudita, Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Emirados Árabes, Jordânia, Kuwait, Nigéria, Panamá e Tunísia, (arquivo —
Registro de Exportações)
2.1.28 O contribuinte também forneceu todas cópias das Faturas emitidas pela empresa
Novelis Brasil para Novelis Madeira e Refaturas emitidas pela Novelis Madeira para os
Destinatários Finais das Mercadorias. (Arquivo - Faturas e Refaturas 2008 e 2009).
2.1.29 A empresa fiscalizada para conciliar os valores constantes dos Registros de
Exportações com os valores constantes das Faturas e Refaturas, criou as Planilhas
Faturas e Refaturas 2008 e Faturas e Refaturas 2009, onde constam todas as
informações necessárias para o levantamento do crédito tributário. Nas planilhas estão
vinculados os Registros de Exportações, as Faturas emitidas pela Novelis Brasil, as
Refaturas emitidas pela Novelis Madeira, demonstrando-se que a mercadoria constante
do registro de exportação é a mesma constante da fatura e da refatura.
2.2 DO ENQUADRAMENTO LEGAL
2.2.1 Como a empresa fiscalizada não realizou diretamente as exportações para os
adquirentes finais, sendo que a intermediação é totalmente descabida, a diferença entre
os valores constantes na refatura e os valores constantes da fatura ou do registro de
exportação, será considerada como omissão de receita, conforme estabelece o art. 24, da
Lei 9249/95:
(...)
2.2.3 A omissão de receita, no presente caso, está caracterizada pela diferença
existente entre o valor total constante das faturas que correspondem ao registro de
exportações (incluído frete e seguro) e o valor total constantes das refaturas (incluído
frete e seguro). Para facilitar os cálculos, a fiscalização elaborou novas planilhas, a
partir das planilhas fornecidas pelo contribuinte (Faturas e Refaturas 2008 e Faturas e
Refaturas 2009), nas quais foram acrescentadas as seguintes colunas:
Fl. 6522
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

1 - Valor Total Fatura em R$, calculado pela somatória das colunas Valor Exportações
Reais e Valor Frete Reais;
2 - Valor Total da Refatura R$, calculado pela multiplicação da coluna Valor Refatura
Dólar pela coluna Taxa da Averbação. (Faturas e Refaturas 2008_fiscalização e Faturas
e Refaturas 2009_fiscalização).
2.2.4 A receita da Novelis Brasil, proveniente das exportações para a Novelis Madeira,
foi obtida através da somatória mensal das colunas Valor Total Fatura R$. (Faturas e
Refaturas 2008_fiscalização e Faturas e Refaturas 2009_fiscalização)
2.2.5 A receita, que a Novelis Brasil deveria ter considerado, para fins tributários, sem
a intermediação da Novelis Madeira, como se as exportações tivessem sido realizadas
diretamente pela Novelis Brasil para o Destinatário Final das Mercadorias, foi obtida
através da somatória mensal das colunas Valor Total Refatura R$, extraídas do Arquivo
Faturas e Refaturas 2008_Fiscalização e Faturas e Refaturas 2009_Fiscalização (uma
pasta para cada mês).
2.2.6 Portanto, a receita que a Novelis Brasil deveria ter sido apurada, para fins
tributários, como se as exportações tivessem sido realizadas diretamente para os
destinatários finais das mercadorias, está expressa mensalmente pela somatória mensal
das Coluna Refaturas da Novelis Madeira, porém como as exportações foram
realizadas com a intermediação da Novelis Madeira, a receita total oferecida a
tributação foi obtida através da somatória mensal das Colunas Faturas Novelis Brasil,
assim não foi oferecido a tributação, as receitas apuradas pela diferença mensal entre
os valores constantes nas Refaturas da Novelis Madeira e nas Faturas Novelis Brasil,
que foram omitidas pela empresa fiscalizada e que serão objetos de lançamento
tributário, conforme tabela abaixo:
(...)
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 4.375/4.420), alegando, em síntese,
que:
(i) a Madeira viabiliza a plena utilização da capacidade produtiva das empresas do
grupo; tal função da Madeira no setor de exportação faz parte de uma estratégia global de
desenvolvimento do negócio, através das diversas atividades que desenvolve, conforme
relacionado às fls.4.380/4.381;
(ii) os elementos intrínsecos à acusação de omissão de receitas não estão
presentes;
(iii) a invocação de presunção legal de omissão de receitas pautada em suposta
emissão de nota fiscal em valor inferior ao efetivamente praticado, nos termos do art. 283, do
RIR/99, está inexoravelmente vinculada a operações realizadas pelo próprio contribuinte que
sofreu a autuação; no caso em apreço, pretende-se exigir, por simples omissão de receita, valor
que sequer foi obtido em favor da Impugnante;
(iv) a hipótese de subfaturamento trazida pelo art. 283, do RIR/99, também não se
sustenta, tendo em vista que o valor da fatura emitida pela Impugnante corresponde ao exato
ingresso de receita em seu favor, não havendo margem para a alegação de subfaturamento;
(v) a presente autuação fiscal não se respalda em qualquer dispositivo legal que
permita a desconsideração do negócio jurídico realizado pela Impugnante quer seja o art. 116,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional ("CTN"), ainda que haja questionamento acerca
Fl. 6523
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

de sua validade como norma antielisiva ou antievasiva, haja vista a ausência de sua
regulamentação, quer seja o pelo próprio art. 167, da Lei n. 10.406/02 ("Código Civil"), que
preceitua a nulidade do negócio jurídico simulado;
(vi) a única hipótese de parcialmente subsistir a acusação de omissão de receitas,
no caso em apreço, seria atrelar a receita auferida pela Madeira ao patrimônio da Impugnante; e
tal proceder somente seria alcançado caso desconsideradas as exportações entre a Impugnante e a
Madeira e a subsequente, entre a Madeira e os seus clientes, considerando-as como uma única
venda direta;
(vii) a desconsideração destas exportações somente poderia vigorar ante a patente
e expressa demonstração da ocorrência de simulação dos fatos, ofertando, no texto do auto de
infração, a categórica conclusão de simulação, amparando-se nos dispositivos legais que
subjugassem a substância dos fatos à hipótese da lei, o que, no entanto, assim não ocorreu;
(viii) para demonstrar de forma inequívoca a solidez da Madeira, a Impugnante
traz à baila os custos de manutenção incorridos por tal empresa, relativos a: (i) comunicação, (ii)
água, (iii) luz, (iv) Correios, (v) assessoria, (vi) seguro, (vii) informática, (viii) material de
escritório, etc. (doc.fl.14);
(ix) a Madeira também contava com recursos suficientes à realização de seus
negócios, conforme se pode comprovar por meio dos extratos bancários das suas contas no
Banco Espírito Santo (doc.15) e do Banco J. P. Morgan (doc.16), bem como chegou a figurar
como garantidora da Novelis Inc. em empréstimos tomados por esta última (doc.17);
(x) existem muitas figuras, legalmente previstas pela legislação nacional, atreladas
a vendas ao Exterior que prescindem da necessidade de a mercadoria efetivamente transladar
pelo estabelecimento ou mesmo país do importador;
(xi) a plena comprovação do vínculo entre o hedge feito pela Madeira e a origem
das chapas de alumínio fabricadas pela Impugnante demonstra a clara nulidade do auto de
infração, em face do erro de procedimento no lançamento, ao cobrar da Impugnante as receitas
apuradas pela Madeira, sem que devidamente descontados os custos incorridos por tal empresa,
ferindo o cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL, e assim o aspecto quantitativo dos
fatos geradores de IRPJ e CSL;
(xii) a necessidade de serem deduzidos os custos e despesas ainda que não
contabilizados para apuração do lucro real, na hipótese de acusação de omissão de receitas é
entendimento já pacificado pela Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
conforme ementa de fls, 1.414/1.415;
(xiii) outro equívoco incorrido pela fiscalização foi quanto ao valor a ser tomado
com relação às faturas emitidas pela Impugnante, uma vez que por se tratar de exportação, o
valor constante de tais faturas estava à mercê das regras de Comércio Exterior estipuladas pela
IN RFB no 28/1994, que expressamente determinou que deve ser considerada, para fins fiscais, a
cotação de moeda estrangeira verificada na data da averbação (arts.46 e 47 );
(xiv) resta ilegítima a exigência de PIS e COFINS tendo em vista a imunidade das
receitas decorrentes de exportação;
Fl. 6524
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

(xv) inaplicabilidade de juros sobre a multa.
A DRJ julgou a defesa parcialmente procedente (cf. Acórdão de fls. 5.908/5.940),
exonerando à exigência fiscal das contribuições ao PIS/COFINS. Essa parte da decisão foi objeto
de recurso de ofício.
Cientificada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 5.956/6.012). Reitera
as alegações de defesa e rebate determinados pontos da decisão de piso.
A Fazenda Nacional apresentou suas Contrrazões (fls. 6.078/6.104), convalidando
o acórdão recorrido e o lançamento de ofício.
Em seguida a Recorrente protocolou nos autos o Parecer Jurídico (fls.
6.150/6.242) de autoria do prof. Heleno Taveira Torres, titular do Departamento de Direito
Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Em Sessão de 24 de julho de 2018, a Turma julgadora proferiu o referido Acórdão
no 1201-002.286 (fls. 6.252/6.308).
Contra essa decisão a contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 6.326/6.341)
e, após estes terem sido rejeitados (cf. despacho de fls. 6.344/6.352), apresentou o recurso
especial (fls. 6.363/6.408).
Despacho de admissibilidade (fls. 6.484/6.492) deu seguimento ao Apelo nos
seguintes termos:
(...)
Do único tema apontado como divergente no recurso especial:
Impossibilidade de caracterização de omissão de receitas e necessidade de análise
das operações à luz das regra de preço de transferência
Em relação a esta matéria, indicou-se um único paradigma (não reformados): Ac. no
9101-01.404, que foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Exercício: 2004
(...)
IRPJ E CSLL. SUBFATURAMENTO EM OPERAÇÕES COM SUBSIDIARIA NO
EXTERIOR. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. Inexistindo valores omitidos, haja vista que, em
princípio, os valores das operações foram regularmente contabilizados, incabível tratar o
subfaturamento em vendas a subsidiárias no exterior como receita omitidas.
A recorrente, nesta matéria, assim manejou o seu recurso especial, no relevante:
(...)
III.1) DO PREQUESTIONAMENTO E DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA –
IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITAS E
NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS OPERAÇÕES À LUZ DAS REGRAS DE PREÇOS
DE TRANSFERÊNCIA
(...)
Fl. 6525
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

22. No caso em análise, a Fiscalização, a partir da análise de alegados indícios, concluiu
que as operações de exportação destinadas à Madeira não teriam sido efetivas.
Por esse motivo, considerou que as exportações teriam sido subfaturadas (levando-se em
consideração os valores das operações realizadas pela empresa estrangeira) e, como
consequência, concluiu ter ocorrido hipótese de omissão de receitas, como se verifica do
seguinte trecho do voto vencedor do acórdão recorrido:
“(...) O lançamento fiscal baseou-se estritamente na omissão de receita (art.283 do
RIR/1999) e na ocorrência, portanto, de infração à legislação tributária.” (fl.6293 –
destacamos).
23. A Recorrente demonstrou, em suas manifestações, que os supostos indícios não
suportavam as conclusões adotadas pela Fiscalização, seja em razão da existência de
justificativas negociais para a presença da Madeira nas operações, considerando a
conformação global do Grupo Novelis, seja porque a participação da Madeira – cuja
existência jurídica foi expressamente reconhecida inclusive pelo voto vencedor do
acórdão recorrido – não poderia ter simplesmente sido desconsiderada pela
Fiscalização, dado que nem sequer foi alegada a ocorrência de simulação e por falta de
respaldo legal que amparasse tal desconsideração no caso em tela envolvendo a
Recorrente.
(...)
III.2) DO DISSÍDIO ENTRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ADOTADA NO
PARADIGMA E AQUELA ADOTADA NO CASO EM TELA
(...)
36. No caso apontado como paradigma, tratava-se de idêntica acusação fiscal,
consistente em omissão de receitas caracterizada por suposto subfaturamento em
operações de exportação realizadas entre pessoas jurídicas vinculadas, sob o fundamento
de ausência de comprovação da efetividade da intermediação da empresa estrangeira nas
operações.
37. Ocorre que, no caso paradigma, ao contrário do que fez a Turma de origem, a 1a
Turma dessa CSRF decidiu que não se poderia considerar caracterizada a omissão de
receitas na hipótese, ante a ausência de valores omitidos pelo contribuinte (exatamente
como ocorre no caso ora em análise). Essa CSRF reconheceu, assim, a inadequação do
procedimento fiscal – cuja acusação baseou-se exclusivamente em omissão de receitas –,
na medida em que as operações deveriam ter sido analisadas à luz (i) das regras de
tributação de controladas no exterior (pois, naquele caso, a empresa estrangeira era
controlada pela empresa brasileira) e (ii) da legislação de preços de transferência.
38. Diante de idêntica situação de fato, a interpretação dada pelo acórdão paradigma à
legislação fiscal foi diametralmente oposta àquela adotada pelo acórdão recorrido, como
se pode verificar do seguinte quadro sintético, no qual são transcritos trechos que
demonstram a divergência de forma analítica:
Do prequestionamento da matéria
Verifica-se que a discussão a respeito da Impossibilidade de caracterização de omissão
de receitas em virtude da necessidade de análise das operações à luz das regra de preço
de transferência foi arguída em seu recurso voluntário, relatada e debatida pelo ac.
recorrido, sendo assim a matéria foi prequestionada.
Confira-se:
(...)
g) ademais, especificamente no que concerne à legislação de IRPJ e CSLL, verifica-se a
existência de legislação específica para controle de receita tributável em exportações,
com lastro nos arts. 18 e 19, da Lei n. 9.430/96, a qual disciplina as regras de preço de
transferência;
Fl. 6526
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

h) tais dispositivos estabelecem os critérios para preços mínimos de exportação
destinadas a pessoas vinculadas ao contribuinte ou a pessoas jurídicas domiciliadas em
paraísos fiscais como seria o caso em questão;
i) de acordo com a norma em apreço, não há que se desconsiderar as operações relativas
aos negócios praticados com empresas residentes em paraísos fiscais, mas sim verificar a
coerência do preço praticado com o preço parâmetro e, se necessário, efetivar os devidos
ajustes, o que sequer foi aventado pela fiscalização;
j) a impossibilidade de lançamento de tributos sob o pilar de omissão de receitas em caso
muito similar ao presente foi, inclusive, já objeto de análise na Câmara Superior de
Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), conforme se
verifica das ementas acórdão, reproduzidas à fl.4.388;
(...)
A complexidade do rito eleito pelo procedimento fiscal na constituição do crédito
tributário, apurando a omissão de receitas, substituiu a norma específica que trata do
preço de transferência, que uma vez revisado, talvez não proporcionaria a exigência
controvertida.
Seguem trechos relevantes do despacho de admissibilidade que analisou os seus
embargos, demonstrando também o prequestionamento da matéria:
(...) As regras de preços de transferência estabelecem, assim, parâmetros que, por
presunção legal, são os mínimos a ser observados nas exportações entre coligadas.
Todavia não proíbem a constatação de que, mesmo respeitados esses parâmetros, ainda
assim possa persistir o subfaturamento. Nada impede a realização de investigações que
possam levar à constatação fática daquilo que, por meio de presunções, a lei busca
reprimir.
No caso em apreço, o foco da autuação não foi o dos valores praticados (pela aplicação
do mecanismo de Preços de Transferência), mas sim o da efetividade da intermediação
da Madeira nas exportações em foco. A conclusão foi pela existência de refaturamento e
pelo consequente reconhecimento do subfaturamento nas mencionadas operações de
exportação, entendendo-se que o preço real praticado em tais exportações foi o preço
final alcançado, em função de ter-se considerado inexistente a intermediação da
Madeira.
Desta forma, não procede a invocação da aplicação das regras de preços de
transferência. (...)
Portanto, considero que a matéria foi prequestionada.
Da similitude fática/jurídica
Em ambos os acórdãos houve caracterização de omissão de receitas decorrente do
subfaturamento de vendas através de exportações a pessoas vinculadas com apropriação
de valor inferior ao efetivamente praticado nas operações refaturadas, em função da
ausência de comprovação da efetividade da intermediação da empresa estrangeira nas
operações. Discutiu-se também se seria licito à fiscalização verificar se a atividade do
contribuinte foi efetivamente realizada e, uma vez comprovada a sua inexistência, se o
mecanismo genérico utilizado de apuração da omissão seria válido frente a existência
um mecanismo legal antielisivo mais específico que seria aplicação aos casos da
legislação específica que regula os preços de transferência.
Da divergência constatada
Embora não se olvide que a resolução dos respectivos casos com autuações equivalentes
e modus operandi dos contribuintes quase idênticos dependerem também das provas de
cada um dos casos para resolução da lide, sobressai neles questões jurídicas outras que
fazem a diferença na configuração da divergência, senão vejamos:
Fl. 6527
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

Frente ao quadro acima, enquanto o ac. recorrido manteve a omissão de receitas
apontada, entendendo que não haveria incompatibilidade alguma entre o método
presuntivo apontado pelos respectivos contribuintes (preço de transferência) - norma
antielisiva mais específica - e a possibilidade de a fiscalização, como foi o caso, não
utilizá-lo, passando a identificar manipulação dos preços (subfaturamento) nessas
operações através da reunião, perfeitamente validade, de outros indícios que conduziram
à tributação da referida omissão de receitas.
De outra banda, no paradigma apresentado, em situação bastante assemelhada,
decidiu-se que não se poderia considerar caracterizada a omissão de receitas, entre
outros motivos, em face da inadequação do procedimento fiscal, pois o mesmo deveria
ter se utilizado de método mais específico (norma antielisiva) à luz das regras de
tributação da legislação dos preços de transferência.
Seguem abaixo, trechos do ac. recorrido e do paradigma que dão sustentação às
conclusões acima:
Trechos do ac. recorrido transcritos pela recorrente:
(...) As regras de preços de transferência estabelecem, assim, parâmetros que, por
presunção legal, são os mínimos a ser observados nas exportações entre coligadas.
Todavia não proíbem a constatação de que, mesmo respeitados esses parâmetros, ainda
assim possa persistir o subfaturamento. Nada impede a realização de investigações que
possam levar à constatação fática daquilo que, por meio de presunções, a lei busca
reprimir.
No caso em apreço, o foco da autuação não foi o dos valores praticados (pela aplicação
do mecanismo de Preços de Transferência), mas sim o da efetividade da intermediação
da Madeira nas exportações em foco. A conclusão foi pela existência de refaturamento
e pelo consequente reconhecimento do subfaturamento nas mencionadas operações de
exportação, entendendo-se que o preço real praticado em tais exportações foi o preço
final alcançado, em função de ter-se considerado inexistente a intermediação da
Madeira.
Desta forma, não procede a invocação da aplicação das regras de preços de
transferência. (...)
Trechos do paradigma transcritos pela Recorrente:
(...) Chega-se assim aos pontos terminais da lide, quais sejam: a redução das bases de
cálculo do IRPJ e CSLL da Marcopolo, à medida que a contribuinte teria praticado o
subfaturamento, bem como a forma de tributação dessas diferenças.
Admitindo-se, em tese, a prática do subfaturamento, verifica-se que a fiscalização
tratou tais valores como omissão de receitas, procedimento que entendo inadequado ao
caso.
Isso porque não há que se falar em omissão de receitas à medida que não se questiona o
preço de venda praticado por MIC e ILMOT, sendo que a Marcopolo é i) obrigada a
reconhecer e tributar os resultados positivos apurados pelas suas controladas, pelo
método da equivalência patrimonial, tendo em vista a tributação bases mundiais, ii) bem
como observar a legislação de preços de transferência.
(...)
No tocante ao segundo ponto, verificação dos Preços de Transferência, constatadas
operações comerciais com empresas subsidiárias localizadas no exterior, ou empresas
situadas em países com tributação favorecida, inexistindo circunstância que caracterize
prática de omissão receitas na venda ao adquirente final, deve a Fiscalização apurar
eventuais valores tributáveis na forma dos artigos 18, 19 e 24 da Lei no 9.430/1996, que
dispõe:
Fl. 6528
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
Assim, além da possibilidade de ajustar o valor tributado dos resultados no exterior, a
fiscalização também poderia/deveria verificar o valor dos Preços de Transferência (...)
(Destacou-se)
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria em face da caracterização do
dissídio jurisprudencial.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 6.494/6.511).
Questiona o conhecimento recursal sob a alegação de falta de comprovação do dissídio e, no
mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta os pressupostos previstos no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015), que assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Fl. 6529
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto
entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador crie a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo,
na hipótese da comparação das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em
função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 6530
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

Pois bem.
De acordo com o voto vencedor do acórdão ora recorrido:
(...)
No que tange ao mérito, na decisão de piso houve a análise e se decidiu sobre as
alegações trazidas na impugnação, de forma abrangente. As questões foram enfrentadas
e as conclusões do relator dessa decisão de piso estão em completo alinho com o
entendimento dos componentes desta turma recursal que votaram no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário, pelo que tais conclusões são adotadas como razões
de decidir neste voto.
(...)
Da Omissão de Receitas
A autuação em análise está embasada em diversos indícios coletados no curso do
procedimento fiscal que levaram à conclusão da ocorrência de infração à legislação
tributária.
(...)
No caso em foco, o que importa é verificar se a alegada estrutura comercial adotada pela
interessada foi realmente posta em prática, ou seja, se as vendas para Madeira realmente
ocorreram e se a Madeira efetivamente promoveu a revenda das chapas de alumínio para
os clientes finais.
(...)
No curso do procedimento fiscal foram coletados, como já mencionado, diversos indícios
que embasaram a autuação em foco, entre os quais pode-se mencionar o fato de a
Madeira estar sediada em Funchal, na Ilha da Madeira, que é considerada jurisdição de
“paraíso fiscal”.
A utilização dos paraísos fiscais preocupa a comunidade internacional, por deturpar as
relações de livre concorrência, pela lavagem de dinheiro e evasão de recursos fiscais.
Entretanto, o simples fato de a Madeira estar domiciliada em paraíso fiscal não faz
pressupor ilegalidade. Em princípio, as operações praticadas por essa pessoa jurídica
teriam existência, validade e eficácia.
Entre os demais fatos coletados pela fiscalização, destacam-se:
- a interessada realizou as exportações de produtos produzidos no país diretamente para
o adquirente final;
- as numerações constantes nas faturas e nas refaturas são as mesmas (“invoice n” e
“int.ref.”), além de a grande maioria ter sido emitida na mesma data;
- não foram apresentados contratos de compra e venda entre a Madeira e os
compradores finais, sob a justificativa de que as negociações eram feitas localmente e as
formalizações das operações ocorriam por email;
- as visitas do funcionário da Madeira, o Sr. Hélio Lima aos adquirentes finais situados
no Oriente Médio não demonstraram ter peso nas negociações efetuadas, uma vez que a
maioria da exportações já havia sido realizada antes da sua chegada;
- não há comprovação de que as Perdas em Contratos Futuros, Diferenças de Câmbio
Favoráveis e Diferenças de Câmbio Desfavoráveis, lançadas nos razões contábeis da
Madeira, agregassem valor às exportações em foco; e
Fl. 6531
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

-· a funcionária da Madeira, responsável pela exportações em foco (64 relativas ao 2o
semestre/2008 e 566 relativas a 2009), era responsável, também, pelas exportações de
outras empresas vinculadas (Novelis Korea e Novelis US) e pela compra de matéria-
prima de empresas não vinculadas para as empresas vinculadas.
Na sua defesa, a interessada argumenta que a hipótese de subfaturamento não se
sustenta, tendo em vista que os valores das faturas que emitiu correspondem aos exatos
ingressos de receitas em seu favor e que o controle das receitas tributáveis em
exportações têm lastro nos arts.18 e 19 da Lei no 9.430/1996, que disciplinam os preços
de transferência.
A legislação de preços de transferência foi instituída para coibir o estabelecimento de
preços artificiais, mediante acordo entre empresas, em operações de importação e
exportação realizadas entre pessoas vinculadas ou situadas em países de tributação
favorecida, levando em consideração que:
a) na importação, o acordo de preços entre empresas implica aumentar os preços de
insumos importados;
b) na exportação, o acordo de preços implica reduzir preço do produto final exportado,
de modo a gerar menor receita e, consequentemente, diminuir o imposto sobre a renda e
contribuições sociais.
As regras de preços de transferência estabelecem, assim, parâmetros que, por presunção
legal, são os mínimos a ser observados nas exportações entre coligadas.
Todavia não proíbem a constatação de que, mesmo respeitados esses parâmetros, ainda
assim possa persistir o subfaturamento. Nada impede a realização de investigações que
possam levar à constatação fática daquilo que, por meio de presunções, a lei busca
reprimir.
No caso em apreço, o foco da autuação não foi o dos valores praticados (pela aplicação
do mecanismo de Preços de Transferência), mas sim o da efetividade da intermediação
da Madeira nas exportações em foco. A conclusão foi pela existência de refaturamento e
pelo consequente reconhecimento do subfaturamento nas mencionadas operações de
exportação, entendendo-se que o preço real praticado em tais exportações foi o preço
final alcançado, em função de ter-se considerado inexistente a intermediação da
Madeira.
Desta forma, não procede a invocação da aplicação das regras de preços de
transferência.
[ANÁLISE DE PROVAS]
De mais a mais, afigura-se totalmente incompatível, com o porte do grupo Novelis e com
o volume de recursos monetários envolvidos, a necessidade de uma cadeia tão complexa
de procedimentos para vincular determinada exportação ao correspondente hedge
contratado.
(...)
Assim sendo, da mesma forma que o autuante, entendo que a interessada não conseguiu
demonstrar/comprovar que as contratações em foco tenham sido efetuadas para proteger
as exportações brasileiras que a Madeira teria intermediado.
Em consequência, a existência dos alegados hedges também se mostra insuficiente para
comprovar a efetividade da intermediação da Madeira nas exportações de que se trata.
Por oportuno, vale acrescentar que, em conformidade com a legislação do imposto de
renda, os custos e despesas dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto são
tão-somente aqueles intrinsecamente vinculados à fonte produtora de rendimentos.
Dessa forma, o pretendido aproveitamento de custos com os hedges não pode ser
efetuado, tendo em vista que a acusação fiscal é no sentido de que as exportações eram
feitas diretamente pela interessada, sendo a participação da Madeira nas operações em
Fl. 6532
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

foco constituída de mera aparência. Neste diapasão, os custos e despesas efetivamente
vinculados às exportações promovidas pela interessada são aqueles que constam da sua
própria contabilidade.
Por todo o exposto, concluo que a acusação fiscal, embasada na série de indícios
relatados, está devidamente demonstrada/comprovada no sentido de que a Madeira não
atuou efetivamente nas exportações das chapas de alumínio em foco, estando, portanto,
perfeitamente caracterizado o subfaturamento objeto da autuação em lide.
(...)

Como se vê, prevaleceu o entendimento no acórdão recorrido de que as regras de
preços de transferência não se aplicariam ao caso concreto, tendo em vista que os indícios
colhidos pelo fisco evidenciariam que, na realidade, teria havido exportações diretas pela
Recorrente, ou seja, sem a alegada intermediação da empresa vinculada Madeira.
A partir, então, da valoração do conjunto probatório constante dos autos, a
maioria qualificada da Turma acatou a conclusão da fiscalização e da DRJ em prol da omissão
de receita por subfaturamento nas operações de exportação de chapas de alumínio, sob a
premissa de que tais exportações teriam sido, na realidade, promovidas diretamente pela
contribuinte aos clientes no exterior. Daí a não aplicação das normas de preços de transferência.
O paradigma (Acórdão no 9101-01.404 – fls. 6.409/6.482), por sua vez, registra
na sua ementa que inexistindo valores omitidos, haja vista que, em princípio, os valores das
operações foram regularmente contabilizados, incabível tratar o subfaturamento em vendas a
subsidiárias no exterior como receita omitidas.
Do voto condutor desse julgado extrai-se que:
Os lançamentos estariam fundados em omissões de receitas, caracterizadas por
subfaturamento decorrente de simulação e pela falta de recolhimento de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), em razão de pagamentos a beneficiários não identificados
ou sem causa.
(...)
O relatório fiscal (fls. 95/172) pretende demonstrar que a interessada utilizava as
sociedades vinculadas Marcopolo International Corporation (MIC), com sede nas Ilhas
Virgens Britânicas (paraíso fiscal), e Ilmot International Corporation, no Uruguai, como
centrais de refaturamento para intermediar formalmente negócios que, na essência,
corresponderiam a operações diretas entre a Marcopolo S/A e seus importadores finais.
Nesse intento, aponta indícios que evidenciariam a ausência de participação daquelas
empresas na exportações da Marcopolo e desvendariam os artifícios utilizados para
conferir aparência de legalidade a operações destinadas a subfaturar receitas e manter
irregularmente em contas bancárias estrangeiras numerário que deveria ter sido
internalizado no País.
A expressão centrais de refaturamento teria origem no termo inglês reinvoincing centers
e foi assim explicada no relato da fiscalização:
... são entidades ligadas direta ou indiretamente a uma “empresa-mãe” que busca
reduzir sua carga tributária, estando quase invariavelmente localizadas em paraísos
fiscais. O termo “refaturamento” decorre da sistemática inerente a esse forma de
planejamento tributário. As Centrais de Refaturamento são introduzidas formalmente
(embora raramente exerçam, de fato, qualquer operação) em transações de comércio
internacional (importação ou exportação) e seu papel primordial é promover a emissão
de uma segunda fatura por valor superior à original.
Fl. 6533
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

(...)
Como é o transporte da mercadoria?
A mercadoria pode ser enviada diretamente para o cliente do exportador.
O relatório assim apresentou, de forma didática, o fluxograma das operações simuladas:
1. Negociação com o importador final, e posterior venda (valor hipotético de R$ 115
mil);
2. Simulação da participação de uma das empresas controladas (MIC/ILMOT), escolhida
de acordo com o interesse da Marcopolo. Entre os vários procedimentos que objetivam
conferir uma aparência de legalidade à operação, pode-se citar a emissão de faturas pelo
sujeito passivo para MIC/ILMOT (valor hipotético de R$100 mil) e concomitante emissão
de faturas da MIC/ILMOT para o importador final (R$ 115 mil), embora, de fato, todas
essas faturas tenham sido emitidas pela própria Marcopolo; e
3. Envio das mercadorias diretamente para o importador final, com a simulação de
pedido de remessa por conta e ordem da empresa intermediária escolhida.
Vários indícios levantados pelos autuantes objetam a existência fática das empresas
intermediárias, mesmo que elas estivessem formalmente constituídas:
- Relativamente à MIC:
a) situada nas Ilhas Virgens Britânicas – paraíso fiscal onde é prometido sigilo e não há
cobrança de impostos sobre a renda de empresas estrangeiras; (...)
b) documentos de desembaraço aduaneiro uruguaios relativos a exportações da
Marcopolo em 1999 registram o domicílio da MIC com o mesmo endereço da Marcopolo
S/A, em Caxias do Sul;
c) para o propósito de comprovar a existência fática da MIC, a fiscalizada apresentou
fatura de energia elétrica e recibo de pagamento de serviços telefônicos de 2006, nas
quais constava a empresa Sucre & Sucre como usuária do serviço – no recibo telefônico,
além do valor pago, não constava dados relevantes, como o tipo de serviço prestado, o
número do telefone, o endereço da linha telefônica, a discriminação das ligações etc.;
d) as explicações da contribuinte para a divergência entre o endereço da fatura de
energia elétrica e o das faturas comerciais foram inconsistentes e apresentaram erros
primários, demonstrando o desconhecimento pela contribuinte da estrutura postal da
localidade;
e) há vaguidade na informação do endereço normalmente utilizado para localizar a MIC
(faturas comerciais), não havendo citação de nome de logradouro, código postal ou
número de edificação;
f) não foi apresentada documentação que comprovasse e explicasse efetivamente a
ligação entre as empresas MIC e Sucre & Sucre, relativamente ao fornecimento de bens
de infraestrutura para atendimento de suas necessidades;
g) segundo o sítio da internet, a Sucre & Sucre presta serviços de domicílio, linhas de
telefone e fax, endereço eletrônico e emissão de faturas – outras empresas são até mais
explícitas na internet, oferecendo a criação de companhias offshores para fazer
refaturamento, providenciando serviços de caixa postal, telex, telefone e fax para uso da
companhia offshore;
h) inexiste sítio da MIC na internet – investimento justificado para o porte dos negócios
formalizados; e
i) embora o faturamento anual da MIC em 2000 tenha sido de aproximadamente US$
13,7 milhões, por vendas para Trinidad e Tobago, África do Sul, Barbados, Uruguai,
Moçambique e Costa Rica, entre outros países, os únicos salários pagos foram os de
quatro sócios-gerentes da Marcopolo S.A.
Fl. 6534
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

- Relativamente à Ilmot:
a) foi criada no Uruguai, onde as sociedades anônimas financeiras de investimentos
(Safi) gozam de tratamento fiscal privilegiado;
b) as faturas de energia elétrica e de serviços telefônicos de 2006 apresentadas para
justificar a existência da empresa registravam a empresa KPMG Uruguay como usuária
dos serviços, esta que, segundo a autuada, seria locadora o espaço para Consadi
Asociados Asesoramiento Empresarial;
c) nenhum documento apresentado pela fiscalizada – inclusive o recibo de pagamento de
uma fatura paga em 2000, referente a serviços administrativo-contábeis prestados em
1999 – foi hábil para comprovar e explicar a efetiva ligação entre as empresas Ilmot e
Consadi Asociados, relativamente ao fornecimento de bens de infraestrutura para
atendimento de suas necessidades;
d) a análise de fatura telefônica apresentada, mesmo que de um período em que a
contribuinte já estava sob fiscalização, estabelece forte indício de que o serviço de
telefonia não era utilizado para o atendimento das necessidades da Ilmot, já que não há
registro de contato com a Marcopolo no Brasil ou com importadores finais; e e) haveria
incongruência entre o faturamento da Ilmot e a estrutura da empresa, segundo a
documentação apresentada, como exemplificado por ausência de sítio na internet da
Ilmot e Consadi Asociados, reduzida quantidade de ligações internacionais na fatura de
telefonia apresentada e ausência de comprovação de contatos com os compradores finais.
Relativamente a ambas empresas externas:
a) as controladas não tinham estrutura adequada para promover vendas no exterior,
estabelecer contato com compradores finais, supervisionar ou fornecer assistência
técnica, entre outros, para os quais de se comprometeram contratualmente a fornecer;
b) a justificativa da vantagem geográfica das empresas é desmentida pelo fato de somente
a MIC haver vendido para o Uruguai, onde está instalada a Ilmot – o contrassenso
poderia ser justificado apenas pela manutenção do ganho fiscal;
c) o único contrato apresentado para comprovar a formalização de vendas a
compradores finais (exportação de carrocerias para Bidayah Intertrade FZE, dos
Emirados Árabes Unidos, outro paraíso fiscal) não guarda relação direta com as
operações investigadas e é pouco para firmar a tese da contribuinte relativamente à
atuação das empresas estrangeiras, considerando-se as elevadas cifras de vendas formais
das duas empresas;
d) a pequena amostra e a simplicidade dos pedidos eletrônicos apresentados para
comprovar as compras das intermediárias junto à Marcopolo (fls. 474/477) pouco valor
tiveram como prova em favor da contribuinte diante dos indícios apontando para a
simulação – os pedidos poderiam ter sido formalizados até mesmo após o início do
procedimento fiscal;
e) as cartas de crédito dos importadores finais em favor de MIC/Ilmot e as transferências
de numerário também não servem de prova para estabelecer a efetiva participação
dessas empresas nas operações, e ainda constituem parte da mecânica da simulação;
f) os financiamentos obtidos pelas intermediárias apresentam a Marcopolo na figura de
garantidora;
g) o volume significativo de cópias de pedidos de importação originários da Polomex
S.A., empresa mexicana controlada pela Marcopolo, não é suficiente para comprovar a
efetiva ligação entre as intermediárias e os importadores finais, nem afastar a simulação,
já que não foram apresentados documentos relativos a outras empresas, apesar de
solicitados;
h) os contratos firmados entre Marcopolo e MIC/Ilmot agregam-se aos diversos
mecanismos direcionados a conferir aparência de legalidade a operações inexistentes;
Fl. 6535
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

i) todos os documentos da MIC e Ilmot são emitidos em Caxias do Sul e assinados por
funcionários da Marcopolo, mandatários de suas centrais de refaturamento que não
recebem remuneração destas, mas somente da autuada;
j) há imensa semelhança entre as faturas comerciais emitidas pela Marcopolo e pela MIC
e Ilmot;
k) o argumento de que MIC e Ilmot seriam fundamentais para a manutenção e conquista
do mercado externo não condiz com os documentos apresentados pela autuada para
comprovar as vendas das intermediárias pois existem vínculos societários entre a
Marcopolo e os supostos adquirentes (Polomex, Marcopolo South Africa e Brasa); e
l) o fato de o gestor comercial das empresas externas, Rafael Adauto da Costa, ser
empregado da Marcopolo evidencia a estreita relação de independência operacional e
gerencial das intermediárias com a autuada.
O relatório fiscal destaca também o conteúdo dos contratos de prestação de serviços
formalizados entre a Marcopolo e suas controladas MIC e Ilmot, segundo os quais estas
seriam responsáveis, no exterior, pela distribuição oficial (compra e revenda de produtos
de fabricação da Marcopolo) e representação comercial (agenciamento de vendas), além
de: manutenção própria ou por subcontratados de escritórios equipados com telefone,
telex, máquinas, móveis, funcionários qualificados, etc.; remessa de informações
detalhadas sobre os negócios, clientes visitados e situação de mercado; manutenção de
técnico ou preposto para desempenharem os serviços de pós-venda; dentre outros
deveres.
A omissão de receita apurada em cada operação de exportação (vinculada a uma DDE)
foi obtida pela diferença entre o valor da fatura emitida pela empresa intermediária no
exterior para o importador final e o valor da fatura emitida pela Marcopolo para a
MIC/Ilmot, excluída parcela de drawback, se houvesse. Os resultados, apurados em
dólares, foram convertidos para reais pela taxa de compra fixada pelo boletim de
abertura do Banco Central do Brasil, vigente na data da averbação dos produtos
(confirmação da saída da mercadoria do país). No caso de operações amparadas no
Protocolo ICMS 10/94, que permite a exportação de chassis de ônibus com trânsito pela
indústria de carroceria, observou-se que o valor da fatura da MIC/Ilmot, informado pela
Marcopolo, já expurgava o valor do chassis.
A diferença de preço omitido ao fisco federal, além de ser considerada receita
operacional omitida – evadida do País e empregada a terceira pessoa, sem registro
contábil ou fiscal na Marcopolo –, foi considerada como pagamento sem causa, razão
pela foi lançado IRRF exclusivamente na fonte sobre base de cálculo reajustada.
A fiscalização entendeu não adequar-se o mecanismo dos preços de transferência
alegando porque ele teria por pressuposto a ocorrência efetiva das operações de
exportação ou importação, o que não teria ocorrido no caso.
Os resultados auferidos pela MIC e Ilmot não vêm sendo tributados. Uma das razões
para a esquiva tributação, segundo a fiscalização, é a inexistência de órgão que assegure
as informações originárias das duas empresas externas. Até a quando era prevista a
tributação dos lucros distribuídos, os estatutos da MIC agregavam, por exemplo, a
possibilidade de criação de fundo de reserva, antes mesmo da apuração dos dividendos –
o que poderia afastar parcela de lucro tributável – com a faculdade de reincorporação de
dividendos não solicitados por 3 anos. Com a vigência da Medida Provisória no 2158-35,
de 24/08/2001, quando a tributação dos lucros independeria da distribuição efetiva,
coincidentemente, em 2001 houve um vultoso prejuízo, fato que se repetiu em 2002, com
total de prejuízos acumulados que até 2004 não haviam sido revertidos.
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, então prevista no art. 44, II, da Lei no
9.460/96, por identificação de fraude nas operações.
(...)
I.6 – Exigência do IRPJ e da CSLL
Fl. 6536
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

A Fiscalização concluiu que a contribuinte simulou as vendas às empresas MIC e
ILMOT, suas controladas no exterior (situadas em países considerados paraísos fiscais),
praticando valores consideravelmente inferiores ao que eram revendidos por essas a
seus clientes no exterior. Isso sem qualquer justificativa material, caracterizando a
prática de subfaturamento de preços. Vejamos o cerne da acusação fiscal (verbis):
177. Após a extensiva análise de todos os documentos e explicações disponíveis, restou-
nos certo que as empresas Marcopolo International Corp. (MIC) e Ilmot International
Corporation S.A. (ILMOT) são, de fato, Centrais de Refaturamento. As alegadas
intermediações foram simulações visando a acobertar, por um elaborado mas ilícito
planejamento fiscal, a prática de subfaturamento dos preços de produtos exportados pela
Marcopolo. Concluímos que as participações dessas Centrais de Refaturamento nas
operações analisadas não passaram de atos ou negócios jurídicos aparentes, que
dissimularam a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, ocultando a
ocorrência do fato gerador de tributos federais (IRPJ, CSLL e IRRF) e a evasão de
divisas para o exterior. Assim, resta ao Fisco apenas o devido lançamento dos autos
referentes a essas irregularidades.
178. Ressaltamos que não cabem, para a determinação desse ilícito, tanto a análise de
preços de transferência quanto a descaracterização da existência das empresas MIC e
ILMOT. Esta, pela insuficiência de indícios que assegurem tal interpretação; aquela, pela
inegável inexistência das intermediações dessas Centrais de Refaturamento. É do
conjunto de simulações e refaturamentos, e não dos valores praticados (pela aplicação
do mecanismo de Preços de Transferência), em suma, que resultou o indevido
subfaturamento alvo dessa Fiscalização.
A primeira assertiva relevante que se extrai do entendimento fiscal é que em momento
algum foi desconsiderada a personalidade jurídica das empresas MIC e ILMOT,
tampouco a existência formal e material de ambas, e principalmente, a efetividade dos
negócios. Afirmam os Auditores que essa intermediação não ocorreu, que as
vendas foram diretas, logo, as operações entre Marcopolo/MIC/Clientes e
Marcopolo/Ilmot/Clientes teriam sido simuladas.
(...)
Pois bem, os Auditores-Fiscais encarregados da fiscalização da empresa Marcopolo S/A
executaram, por mais de 5(cinco) anos um minucioso trabalho, envolvendo os anos
calendário de 1999 a 2007, cujas verificações, provas e conclusões encontram-se
compiladas em detalhados TVF, integrantes dos respectivos autos de infração; no
presente caso são mais de 100 (cem) páginas contendo exposição dos fatos, remissões
legais, gráficos, memórias de cálculo, etc.
É de se enaltecer a qualidade do trabalho fiscal no que concerne a clareza e
transparência, possibilitando o pleno conhecimento das infrações imputadas à
contribuinte.
A Fiscalização apurou, ao fim e ao cabo, que nas operações intermediadas pela ILMOT,
a média ponderada da diferença entre o preço pago pelos compradores finais e o valor
de venda da MARCOPOLO foi de 14,08%, em relação à MIC esse percentual foi de
18,94% (fl. 87 do TVF).
Nos exatos termos do art. 29 do Decreto 70.235/1972, “Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”. A meu ver, a Marcopolo,
logrou provar a existência formal e material de MIC e ILMOT, bem como que
intermediaram as operações, ainda que de forma incipiente, conforme asseverado pela
recorrente nos seguintes termos (verbis):
“(...) ao longo dos cinco anos em que a Recorrente vem sendo fiscalizada acerca da
presente operação, em nenhum momento qualquer indício documentos, evidência de
ligações telefônicas, correspondências, mensagens eletrônicas, etc... foi trazido pela
Fl. 6537
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

fiscalização para demonstrar a primeira etapa da simulação por ela apontada, qual seja,
o contato com clientes situados no exterior com a Recorrente.
E não há indícios ou provas desse contato, por mais óbvio que pareça, porque,
simplesmente, os clientes situados no exterior NÃO ENTRAM EM CONTATO OU
NEGOCIAM DIRETAMENTE COM A RECORRENTE, mas sim com representantes
comerciais situados em países diversos, contratados (doe. 01 fls. 1289/1424) e geridos e
comissionados (doe. 02 fls. 1188/1197 e fls. 2636/2660 dos autos) pelas empresas MIC e
Ilmot.
Notem que as atividades exercidas pelas empresas MIC e Ilmot consistiam basicamente
na gestão dessa rede de representantes comerciais situados em diversos países,
responsáveis pela prospecção e o contato direto com os clientes, gestão financeira para a
captação de financiamentos no exterior e gestão da assistência técnica e garantia dos
produtos fabricados pela Recorrente.
Essas atividades de gestão, parece evidente, não demandam o uso intensivo de mão-de-
obra ou o uso de uma estrutura operacional complexa, mas apenas e tão somente a
capacidade laborai de um gestor e um escritório com funcionalidades básicas (linha
telefônica, fax, email, computador e secretária).
Nesse sentido, restou comprovado pela Recorrente que, nos anos de 2001 e 2002, tal
atividade de gestão era exercida pelo Sr. Rafael Adauto, que possuía a sua disposição a
estrutura operacional necessária para o exercício de suas atividades.
Acerca da comprovação da atividade de gestão comercial da rede de representantes
comerciais das empresas MIC e Ilmot, gestão financeira e da assistência técnica e
garantia dos produtos fabricados pela Recorrente, foram trazidos aos autos os seguintes
documentos:
• Contas telefônicas com o detalhamento das ligações realizadas e recebidas para
diversos clientes, representantes comerciais e para a Recorrente, bem como e-mails
(docs. 03);
• Comprovantes de despesas de viagens para visitas comerciais à clientes e
representantes comerciais (doe. 04);
• Comprovantes de despesas de assistência técnica e garantia dos produtos Marcopolo
(does. 05 fls. 669 e seguintes);
Vale mencionar que a decisão de primeiro grau, apesar de reconhecer a participação do
Sr. Rafael Adauto como gestor das empresas MIC e Ilmot3, afasta a pertinência da
documentação trazida sob o argumento de que não teria restado demonstrada a relação
direta entre as despesas e as exportações fiscalizadas, além do referido gestor possuir
vínculo empregatício com a Marcopolo no período.
Aliás, em pese colocar em dúvida a existência efetiva de MIC e ILMOT, a própria
Fiscalização deixa claro que isso não é tão relevante.
Aduz o fisco: (...)
Pois, pela análise dos autos formei pleno convencimento de que a contribuinte realizou
um minucioso planejamento fiscal, daí a certeza pessoal da existência fática de MIC e
ILMOT, bem como da participação de ambas nas operações, ainda que dispensável.
Um ponto pacífico: mantendo-se o preço de venda ao adquirente final, se ao invés
de 15%, a diferença entre esse valor e o preço de repasse da Marcopolo para MIC
e ILMOT fosse em média de 0,15% (1/100), certamente inexistiria subfaturamento,
mesmo mantendo todas as demais características das operações. Essa conclusão é
facilmente sustentável, a começar pela própria decisão de 1a instância que afastou a
tributação sobre as operações que importaram em margem de apenas 0,12% para a MIC.
Fl. 6538
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

A medida que a Marcopolo detém o integral controle e quase 100% de participação em
MIC e IMOLT, na prática, a empresa não tem lucro ou prejuízo nessas operações.
Explico: elevando-se o preço de venda MIC e ILMOT, aumenta o lucro de Marcopolo;
reduzindo-se o preço de venda, aumenta o lucro de MIC e ILMOT.
Ora, se o resultado de MIC e ILMOT são da Marcopolo, salvo outros aspectos
secundários, relativos a movimentação de recursos no exterior, a empresa Marcopolo
pode gerenciar esses preços a seu critério.
Logo, se havia necessidade da Marcopolo utilizar-se de MIC e ILMOT, nada impediria
que o preço do repasse fosse próximo do de venda ao adquirente final.
A contribuinte apresentou diversos documentos no intuito de comprovar as despesas da
MIC/ILMOT que justificariam a diferença de preço e, consequentemente afastariam a
acusação fiscal. Todavia, somando-se todos esses valores não chega nem próximo da
diferença de preços praticada.
Repito: é evidente que Marcopolo poderia praticar o preço que entendesse adequado nas
vendas à MIC e ILMOT, visando preservar seus interesses e propósitos negociais, pois,
o que importaria mesmo para o resultado da empresa é o valor de venda ao adquirente
final praticado pelas subsidiárias.
Interessante observar que, caso a intermediação fosse realizada por terceiros
independentes, ainda que o trabalho desses fosse apenas conseguir os clientes e
intermediar as vendas, a exemplo de “representantes comerciais” que atuam dentro do
território Brasileiro, a comissão de 10% a 15% até poderia ser considerada razoável e,
provavelmente, não seria objeto de autuação.
Cumpre observar também que, para regular situações semelhantes à que está sendo
debatida nestes autos, quais sejam, transações jurídicas com empresas constituídas no
exterior e submetidas a um tratamento de país ou dependência com tributação
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado3, em 2009, foi editada a Medida Provisória
472, convertida na Lei 12.249, de 2010, que passou a exigir a comprovação da
capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior de realizar a operação.
Todavia, à luz do art. 104 do CTN, tal norma não é aplicável ao caso presente em face
do principio da irretroatividade (A lei vigente após o fato gerador, para a imposição do
tributo, não pode incidir sobre o mesmo, sob pena de malferir os princípios da
anterioridade e irretroatividade. ....” STJ. REsp 179966/RS. Rel.: Min. Milton Luiz
Pereira. 1a Turma.).
Chega-se assim aos pontos terminais da lide, quais sejam: a redução das bases de
cálculo do IRPJ e CSLL da Marcopolo, à medida que a contribuinte teria
praticado o subfaturamento, bem como a forma de tributação desses diferenças.
Admitindo-se, em tese, a prática do subfaturamento, verifica-se que a fiscalização tratou
tais valores como omissão de receitas, procedimento que entendo inadequado ao
caso.
Isso porque não há que se falar em omissão de receitas à medida que não se questiona o
preço de venda praticado por MIC e ILMOT, sendo que a Marcopolo é i) obrigada a
reconhecer e tributar os resultados positivos apurados pelas suas controladas, pelo
método da equivalência patrimonial, tendo em vista a tributação bases mundiais, ii) bem
como observar a legislação de preços de transferência.
Em relação ao primeiro ponto, tributação dos resultados de controladas no exterior,
o artigo 1o da Lei 9.532/1997, dispõe:
(...)
Fl. 6539
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

Portanto, os lucros de controladas serão apurados segundo a legislação brasileira, isto é,
com base em demonstrativos contemporâneos ao encerramento do período-base da
empresa nacional e com as adições, inclusões e compensações reguladas na lei nacional.
(...)
Logo, considerando a existência formal e fática de MIC e Ilmot, bem como a
participação dessas nas operações, ainda que incipiente, ao constatar
irregularidades na apuração dos resultados das controladas no exterior, o
procedimento correto do Fisco seria ajustar o valor para fins de tributação na
Marcopolo, observando o art. 394 do RIR/99.
(...)
O trecho do TVF acima transcrito, especialmente nas partes grifadas, evidenciam que a
Fiscalização verificou a possibilidade da tributação dos resultados obtidos pela
Marcopolo com a MIC e ILMOT na forma da legislação de regência. Mas, nada fizeram
diante da constatação de que “em 2001 houve um vultuoso prejuízo, fato que se repetiu
em 2002. Criou-se, assim, um total de prejuízos acumulados que, em 2004, ainda não
havia sido revertido.”
Entendo que nesse ponto residiu o maior equívoco da Fiscalização: o correto seria, sob
amparo da legislação vigente, fiscalizar esse prejuízo e glosar eventuais valores
deduzidos indevidamente nos resultados.
Repito: se a participação de MIC e ILMOT nas operações era mesmo incipiente, sendo
que a intermediação foi uma forma da Marcopolo “viabilizar os negócios” ou manter
recursos no exterior, então os lucros dessas empresas deveriam ser altos. A partir da MP
2.158-35/2001 não há que se falar em fugir da tributação dos resultados no Brasil via
controladas no exterior, a menos que existam outras irregularidades.
No tocante ao segundo ponto, verificação dos Preços de Transferência, constatadas
operações comerciais com empresas subsidiárias localizadas no exterior, ou empresas
situadas em países com tributação favorecida, inexistindo circunstância que caracterize
prática de omissão receitas na venda ao adquirente final, deve a Fiscalização apurar
eventuais valores tributáveis na forma dos artigos 18, 19 e 24 da Lei no 9.430/1996, que
dispõe:
(...)
Assim, além da possibilidade de ajustar o valor tributado dos resultados no exterior, a
fiscalização também poderia/deveria verificar o valor dos Preços de Transferência.
Procedimento que foi feito, conforme descrito no TVF (verbis):
(...)
Constata-se, pois, que o planejamento tributário elaborado e executado pelo contribuinte
foram respeitados os limites dos preços de transferência na forma da legislação em
vigor.
O conselheiro Alexandre Antonio Alkmim Teixeira abordou ambas as questões em sua
declaração de voto (vencido) no processo 11020.004103/200621, acordão 101-7.084, de
25/06/2008. Transcrevo seus fundamentos (verbis).
(...)
Verifico que, na realização de negócios com empresas ou pessoas localizadas em Países
com Regime de Tributação Favorecida, a legislação adotou parâmetros mínimos de
valores a serem considerados na exportação; e máximos em valores a serem
Fl. 6540
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

considerados em pagamentos realizados ao exterior, nos mesmos critérios adotados para
os preços de transferência.
Aqui, importa ressaltar que a legislação não igualou os conceitos de negócios realizados
com pessoas localizadas em Países com Regime de Tributação Favorecida e preços de
transferência. O que a lei fez foi igualar os critérios para controle de ambos, mas para
operações conceitualmente distintas.
Assim, partindo do pressuposto de que o direito brasileiro trata especificamente na
legislação, por meio de norma antielisiva específica, de negócios realizados com
empresas em Países com Regime de Tributação Favorecida, não vejo como pretender a
desconsideração dos negócios praticados pela empresa nacional com as suas
subsidiárias no exterior, a partir da descaracterização destas por serem empresas
offshore nos respectivos países onde estão constituídas.
Na verdade, todo País com Regime de Tributação Favorecida tem, como pressuposto, a
existência de empresas offshore, em que as atividades são limitadas aos negócios
voltados para o exterior.
No caso dos autos, temos duas empresas subsidiárias integrais da Recorrente, quais
sejam, MIC – Marcopolo International Corporation, localizada nas Ilhas Virgens
Britânicas e ILMOT International Corporation S.A., constituída sob a forma de sociedade
anônima financeira de investimentos – SAFI, no Uruguai.
Do que se extrai dos autos, os negócios realizados pela Recorrente com os adquirentes
finais dos produtos eram intermediados por ambas as empresas, sendo que o auto de
infração imputou, como rendimento da Recorrente, os valores finais dos negócios
realizados por estas empresas intermediárias com os adquirentes no exterior.
No entanto, não foi este o tratamento legal dado pelo direito brasileiro para os negócios
realizados com empresas offshore estabelecidas em Países com Regime de Tributação
Favorecida. A Lei no. 9.430/96 limitou-se à verificar se o preço praticado encontra
respaldo nos critérios definidos pelos seus artigos 18 a 22; sendo que, alcançados estes
parâmetros mínimos, há de ser respeitado o planejamento negocial realizado pelo
contribuinte.
Portanto, no caso, entendo que não poderia a Fiscalização desconsiderar os negócios
realizados pela Recorrente com as suas subsidiárias integrais para além daquilo que a
Lei no. 9.430/96 prevê para a hipótese de empresas localizadas em Países com Regime de
Tributação Favorecida.
Aliás, também não vejo a possibilidade de a Fiscalização buscar, nas empresas MIC e
ILMOT, indícios, por exemplo, da existência de funcionários e estrutura operacional
compatível com o montante dos negócios realizados, ou até perquirir, de forma oficiosa,
a efetiva existência do seu endereço no país estrangeiro. Ora, estas são empresas trading
comerciais constituídas no formato offshore em Países com Regime de Tributação
Favorecida. Por óbvio que elas não possuem o formato estrutural e organizacional de
uma empresa comercial ordinária. Ressalte-se, ainda, que a forma que o direito
brasileiro definiu para lidar com esta categoria de empresas não foi a desconsideração
dos negócios por elas realizadas com as empresas residentes, mas sim o controle dos
preços praticados nas operações realizadas com estas empresas.
Não fosse este argumento suficiente ao reconhecimento de improcedência do
lançamento, verifico, ainda, que as empresas MIC e ILMOT tiveram, ainda que
parcialmente, seu lucro tributado no Brasil por força da residência da empresa
controladora, ora Recorrente.
De fato, sendo estas empresas subsidiárias integrais da empresa brasileira, a tributação
de seus rendimentos se faz quando da disponibilização do lucro ou por meio da
equivalência patrimonial. Assim, não pode a fiscalização, ao promover a
desconsideração dos negócios realizados pelo contribuinte, deixar de considerar o
reflexo que referidos rendimentos provocaram na contabilidade da empresa no curso dos
anos. Isso porque essa desconsideração acaba provocando a dupla incidência do imposto
de renda sobre o mesmo rendimento, situação absolutamente contrária à lei e à
sistemática de funcionamento do tributo em questão.
Fl. 6541
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

O mesmo se diga com relação à consideração das despesas das empresas MIC e ILMOT
na formação do lucro tributável. Na verdade, o auto de infração desconsiderou
parcialmente os negócios da Recorrente com as suas subsidiárias: se por um lado,
imputou como rendimento da empresa residente o resultado das vendas das subsidiárias
estrangeiras; por outro não levou em consideração as despesas dedutíveis que estas
empresas registravam em sua contabilidade.
Conforme satisfatoriamente demonstrado pela Recorrente, as subsidiárias MIC e ILMOT,
além da intermediação dos negócios na condição de trading companies, também
prestavam serviços auxiliares e de pós-venda dos produtos da Recorrente, como, por
exemplo, fornecimento de garantia, pagamento de comissão a vendedores finais, etc. Se a
Fiscalização pretendia integrar as receitas das subsidiárias na formação do lucro
tributável da Recorrente, os referidos custos também deveriam, necessariamente, ser
considerados, sob pena de se tributar “receita” como se fosse “renda” da pessoa
jurídica.
Por estas razões, peço vênia do nobre Conselheiro Relator e dou provimento ao recurso
para julgar improcedente o lançamento.
(Grifei).
Verifica-se, pois, que o ilustre conselheiro embora vencido, já havia adotado a mesma
linha de entendimento que ora manifesto, pelo que peço vênia par adotar seus
fundamentos como razões adicionais de decidir.
Outrossim, caso o entendimento fosse pela manutenção do lançamento, todos os custos
e despesas devidamente comprovados deveriam ser reduzidos da base de cálculo, haja
vista que as vendas foram efetivamente realizadas, seja considerando a participação de
MIC e ILMOT ou não.
Uma vez que a exigência está sendo cancelada em face do erro na forma de tributação,
as demais alegações do contribuinte ficam prejudicadas, especialmente quanto a
consideração dos custos suportados nas vendas por MIC e ILMOT.
(...)

Veja-se que a solução jurídica conferida pelo paradigma apoiou-se, dentre outros
fatos, e ao contrário do acórdão recorrido, em premissa antagônica, qual seja, a de que naquele
caso teria havido efetiva intermediação pelas empresas trading localizadas em paraíso fiscal.
Isso fica ainda mais evidente na declaração de voto apresentada no paradigma
pela ex Conselheira Susy Gomes Hoffman, in verbis:
(...)
Analisando o acórdão recorrido em sua totalidade inclusive com as declarações de voto,
parece-me que as provas foram analisadas e de forma detalhada, inclusive com citação
de documentos para se concluir que a contribuinte logrou comprovar, ainda que de
forma inicial, a existência das operações. Enquanto que a fiscalização não logrou
comprovar que as citadas operações de fato não existiram.
Assim, não vejo como fazer revaloração das provas. Mas, desde logo esclareço que se
eu tivesse que fazer nova análise das provas seria para concluir que a comprovação não
foi incipiente, mas robusta e efetiva.
Mas o acórdão recorrido não se resumiu à questão da comprovação das operações, que
levou ao cancelamento do lançamento do IRPJ e da CSLL. A este resultado chegou-se,
Fl. 6542
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

sobretudo, porque se entendeu, no acórdão recorrido, ter havido erro na constituição do
crédito tributário.
(...)
Verifica-se, desta forma, que o acórdão recorrido ao cancelar o lançamento tributário
sustentou-se em quatro fundamentos i) a existência das operações realizadas pelas
empresas MIC e ILMOT (entendendo que o fisco não conseguiu comprovar a
inexistência de tais operações); ii) a empresa recorrida obedeceu as regras de preço de
transferência; iii) que o lançamento foi feito de forma errônea pois “ A partir da MP
2158-35/2001 não há que se falar em fugir da tributação dos resultados no Brasil via
controladas no exterior, a menos que existam outras irregularidades” de tal modo que se
houve a alegação de que em 2001 houve um vultoso prejuízo, caberia a fiscalização ter
fiscalizado esse prejuízo e glosar eventuais valores deduzidos indevidamente nos
resultados; iv) ademais, mantido o lançamento, todos os custos e despesas devidamente
comprovados deveriam ser reduzidos da base de cálculo, pois as vendas foram
efetivamente realizadas.
Assim, feitas estas considerações, em especial que a argumentação de que não nos cabe
mais em sede de CSRF a nova análise das provas e a fim de manter a coerência com o
quanto até agora exposto, que a Câmara Superior de Recursos Fiscais deve restringir a
sua análise aos dados fáticos expressamente delineados no acórdão recorrido, cuja prova
explicitou-se.
Pois bem, no acórdão recorrido, consignou-se que, conforme a fiscalização, “em
momento algum foi desconsiderada a personalidade jurídica das empresas MIC e
ILMOT, tampouco a existência formal e material de ambas, e principalmente, a
efetividade dos negócios”.
Considerou-se, por outro lado, no acórdão recorrido que, efetivamente, o contribuinte,
pelos elementos de prova coligidos aos autos, logrou comprovar a intermediação das
operações por parte da MIC e da ILMOT.
Devo ainda considerar que o conhecimento do Recurso Especial se dá, em especial,
porque as premissas fáticas foram similares em todos os lançamentos, tanto os que
originaram o acórdão recorrido como os acórdãos paradigmas, além disso as demais
questões de direito e que fundamentaram o acórdão recorrido também restaram
analisadas nos acórdãos paradigmas, de tal modo, que ainda que de forma menor do que
a pretendida pela recorrente, a divergência se faz presente.
Assim concluindo a questão do conhecimento do Recurso Especial, no que tange à
análise das provas, entendo que o que se deve considerar para a análise do mérito
recursal é o dado reputado como comprovado, e que, portanto, deve servir de premissa
para o desfecho do julgamento do recurso especial.
Parte-se, portanto, das seguintes premissas fáticas: a MIC e a ILMOT realmente
existem, material e formalmente; as operações de exportação efetivamente ocorreram; a
MIC e a ILMOT participaram, intermediando, as operações de exportação.
Neste sentido, não se vislumbra presente, primeiramente, a caracterização da simulação
negocial.
Com efeito, o acórdão recorrido reputou comprovada a efetivação da atividade de
intermediação negocial promovida pelas empresas MIC e ILMOT, dentro daquilo que
lhes cabia (atividade de gestão, consistente, fundamentalmente, em prospecção, contato
com os clientes, gestão financeira e de assistência técnica e garantia dos produtos
fabricados pela empresa autuada). A base para tal constatação foi justamente os
elementos de provas trazidos aos autos pelo contribuinte, que atestaram a perpetração
daquelas atividades, por meio, por exemplo, de contas telefônicas, correspondências
Fl. 6543
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

comerciais, comprovantes de despesas de viagens dos gestores comerciais para visitas a
clientes e representantes comerciais, comprovantes de despesas de assistência técnica e
de garantia dos produtos. Estas provas comprovaram a intermediação desconsiderada
pela fiscalização.
Não nos cabe, aqui, mergulhar na análise das provas constantes dos autos, pois que isto
constituiria o indevido reexame probatório. Cabe-nos apenas considerar aqueles dados
retratados no acórdão recorrido. Caso contrário, este órgão julgador estaria a analisar
um eventual “julgamento errôneo da prova” (error facti judicando), o que, nos termos
do acima exposto, não é cabível em sede de recurso especial.
É neste sentido que se deve analisar o recurso especial: estando comprovadas a
existência das empresas MIC e ILMOT e a efetividade da intermediação dessas
empresas nas operações de exportação, estaria presente a simulação negocial?
Parece-me que não.
(...)
O contribuinte juntou farta documentação, com laudos, documentos fiscais,
procedimentos aceitos pelas fiscalizações federais e estaduais, e, consoante meu
entendimento provou efetivamente a ocorrência das operações (ainda que, como
salientado, esta análise não mais é objeto deste recurso especial).
(...)
Não há simulação na hipótese.
Neste sentido, cumpre ter por presente aspectos de suma relevância.
O primeiro deles é que a diferença entre as duas operações, o que restou comprovado
ser, na média, no importe de 10%, é totalmente consonante com a atividade da segunda
operação – ou seja, o valor acrescentado pelas empresas controladas contempla os
custos da intermediação dos negócios (custos de representação comercial ou
distribuição e custos atinentes à venda propriamente dito). Fosse este citado percentual
muito maior, por exemplo, na casa dos 25% em diante, haveria fortes indícios de que o
valor da segunda operação contemplava valores diversos ao da venda para exportação.
O segundo argumento é no sentido de que o contribuinte, ao perpetrar o planejamento
fiscal, pelo que se depreende dos autos, respeitou limites que condizem com as regras de
preços de transferência.
(...)
A intermediação fora comprovada por um valor condizente com o de mercado (média
de 10%). A adequação aos Preços de Transferência, praticada pelo contribuinte, não
poderia ser levada em conta, desta forma, contra o próprio contribuinte, quanto mais
como um indício da simulação (que não ocorrera), conforme concluiu a Fiscalização.
Aqui, acrescento os bem lançados argumentos aduzidos pela Conselheira Karem
Jureidini Dias ao prolatar o seu voto. Em síntese expôs a eminente Conselheira que as
regras de preço de transferência constituem-se em regra específica anti-elisiva e que
uma vez tratar-se, no caso, de empresas relacionadas (Marcopolo – autuada – e ILMOT
e MIC – controladas pela autuada) a única via de constituição do crédito tributário via
lançamento tributário seria pela fundamentação nos dispositivos legais atinentes ao
Preço de Transferência.
Assim, a autuação fiscal não poderia estar fundamentada na desconsideração das
operações realizadas pela MIC e ILMOT e, em vista das regras de Preço de
Fl. 6544
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

Transferência estabelecidas no artigo 19 da Lei 9.430/96, só poderia ser fundamentado
eventual lançamento tributário com base nas regras acima especificadas.
(...)
Ademais, e para mim, de fundamental importância, argumento este que por si só seria
suficiente para determinar a manutenção do acórdão recorrido, o fato do erro no
lançamento pelo fato de que a fiscalização deveria ter levado em conta, na apuração do
quanto devido pelo contribuinte a título de IRPJ e CSLL, não apenas as receitas
decorrentes das operações de exportação, pois, impunha-se que considerasse os custos e
despesas, comprovados pelo contribuinte, nas operações de venda para o exterior, com
vistas à dedução correta da base de cálculo daqueles tributos. Isto não ocorreu.
Ora, como levar apenas as receitas das vendas? Como afastar as despesas? Se a
operação não ocorria por meio das empresas controladas, como alegou a fiscalização,
por decorrência lógica, os custos incorridos pelas controladas (e que certamente
existiram) também deveriam ter sido trazidos para o cômputo da base de cálculo dos
tributos exigidos.
E, parece que resta claro o motivo pelo qual a fiscalização não trouxe tais despesas e
custos, pois eles foram elevados e a fiscalização acabou por optar por não entrar nesta
seara, o que nos termos do acórdão recorrido induziu a outro erro no lançamento, qual
seja, segundo o r. acórdão recorrido a fiscalização após o advento da MP 2178-35,
deveria ter sido por meio deste veículo normativo e aí, deveria ser verificado o conteúdo
do prejuízo fiscal.
Enfim e em síntese resta certo que: a) não há fundamento jurídico para fazer uma
revaloração jurídica da prova; b) que a partir das premissas adotadas resta indubitável
que não houve simulação e portanto a fundamentação fática do lançamento não se
sustenta; c) a autuação teria que ser feita via disposições relativas ao preço de
transferência, pois, por serem empresas relacionadas há a obrigatoriedade da utilização
da norma antielisiva específica; d) o lançamento, ao só trazer as receitas das operações
de intermediação, sem trazer também as despesas e custos incorreu em erro que acarreta
a nulidade do lançamento; e) o lançamento só poderia ter se fundamentado no previsto
para a Lei 9.430/96 no que se refere às hipóteses de empresas localizadas em países com
regime de tributação favorecida; f) que o argumento principal do acórdão recorrido – de
que houve erro na forma do lançamento tributário que deveria ter fiscalizado os
prejuízos das controladas e glosar eventuais valores deduzidos indevidamente dos
resultados – não foi atacado pelo Recurso Especial.
Por todo o exposto e em vista de todos os argumentos não vejo como entender como
sustentável o lançamento objeto deste processo administrativo e, por conseqüência,
nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Nota-se, assim, que na decisão ora cotejada a intermediação da trading foi
considerada comprovada com base nas provas lá produzidas, circunstância esta determinante
para o julgamento pela improcedência da tese de omissão de receita por subfaturamento. Aqui,
ao contrário, a maioria qualificada da Turma Julgadora concluiu que não houve intermediação
pela trading Madeira. Vale dizer, com base nas provas constantes destes autos, prevaleceu o
entendimento de que a efetiva operação ocorrida diria respeito a uma exportação direta e, por
isso, correta a infração de omissão de receita.
Outro fato dessemelhante, que impede a comparabilidade para os fins pretendidos,
é o das tradings do caso paradigma serem controladas da contribuinte, de forma que os seus
lucros já estariam sujeitos à tributação automática, o que não se revela nesse caso.
Fl. 6545
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.326 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720162/2013-75

Feitas essas considerações, forçoso concluir que as distintas soluções jurídicas não
são frutos de uma interpretação divergente de legislação tributária, mas sim da adoção de
distintas premissas fáticas.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 6546
DF CARF MF
Original